Tribunal: TJPA
Processo: 0834758-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834758-43.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ROSELI SOUZA MARINHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA ROSELI SOUZA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OBSERVÂNCIA AO PLANO DE CARREIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal aposentada, integrante do magistério municipal de Belém, pleiteando a implementação da progressão funcional horizontal com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas e reflexos remuneratórios. Sentença de procedência parcial para determinar reenquadramento na referência 9, com acréscimo de 40% sobre o vencimento-base, limitado ao quinquênio anterior à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito em relação à progressão funcional não implementada pela Administração; (ii) saber se a autora faz jus à progressão funcional até a referência 15, com majoração do percentual remuneratório além do fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito à progressão funcional, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. Prescrição reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos que precederam a ação.
4. As Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 asseguram progressão funcional bienal de 5%, porém limitada à estrutura do plano de carreira que prevê nove referências para o cargo da autora, inviabilizando reenquadramento na referência 15.

5. O Judiciário não pode criar novas referências funcionais além das previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.
6. É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por se tratar de vantagens com fundamentos e naturezas jurídicas distintas.

7. Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o reconhecimento de direito previsto em lei e declarado por decisão judicial não depende de disponibilidade orçamentária (Tema 1075/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: 1. A ausência de negativa expressa da Administração Pública quanto ao direito à progressão funcional por antiguidade atrai a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, limitando a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a ação. 2. O servidor tem direito à progressão funcional na forma da legislação local, observando-se, contudo, os limites estruturais do plano de carreira vigente. 3. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar a quantidade de referências funcionais previstas em lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e MARIA ROSELI SOUZA MARINHO
contra sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
, visando à implementação da progressão funcional horizontal e pagamento dos valores retroativos.

Na origem, trata-se de ação proposta pela parte autora, servidora pública municipal desde 1992, ocupante do cargo de Professora Pedagógica, MAG.01, lotada na SEMEC. Pleiteia o reenquadramento na referência 15, correspondente a 15 progressões funcionais, com base na Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93, que prevê progressão de 5% a cada dois anos de serviço.

O juízo a quo afastou a prescrição sob fundamento de tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, amparado na Súmula 85 do STJ, e julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão funcional na referência 9, com o pagamento das diferenças remuneratórias nos cinco anos anteriores à propositura da ação (ID. 22419860), nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de implementar imediatamente, em benefício da autora, nos seus vencimentos, a parcela remuneratória devida a título de progressão funcional, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base, com reflexo nas férias, terço constitucional de férias, 13°-salário e licença-prêmio, com enquadramento à “referência 9” do subgrupo I do cargo efetivo de “Professor Pedagógico – MAG.01”, do Município de Belém, com fulcro no art. 11 e Anexo Único da Lei Municipal n° 7.528/91 c/c art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93.

Sobre eventuais valores retroativos, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, incidirão juros/correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, em razão da isenção legal. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, § 3º II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais
(ID 22419872), o Município de Belém sustenta, em síntese, a prescrição do fundo de direito, por entender que a progressão decorre de ato concreto de enquadramento, e que a omissão da Administração não renova automaticamente o prazo prescricional; Violação aos arts. 37, XIV e 169, §1º da CF/88, e à Lei de Responsabilidade Fiscal, por considerar que a concessão da vantagem implicaria em aumento indevido da folha de pagamento; e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, para limitar os efeitos da condenação às progressões não prescritas e excluir reflexos remuneratórios.

A autora, MARIA ROSELI SOUZA MARINHO, por sua vez, também interpôs apelação, sob ID 22419873, sustentando que
possui mais de 28 anos de efetivo exercício no magistério municipal e, portanto, faz jus à progressão total de 70% nos vencimentos, com reflexos sobre demais parcelas remuneratórias. Aduz que o juízo de primeiro grau desconsiderou o tempo total de serviço, além de aplicar incorretamente os dispositivos legais invocados, em especial o art. 2º da Lei nº 7.673/93. Reforça que a omissão administrativa em proceder à progressão não configura recusa formal, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual incide a Súmula 85 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a totalidade das progressões devidas, com reenquadramento na referência 15 e condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, devidamente atualizadas, bem como a majoração dos honorários de sucumbência e concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões à apelação do Município de Belém, apresentadas sob ID 22419876, MARIA ROSELI SOUZA MARINHO sustentou a inexistência de prescrição do fundo de direito, aduzindo que se trata de obrigação de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

Alega, ainda,
o seu direito líquido e certo à progressão funcional com base em leis municipais, estando a Administração em mora quanto ao cumprimento da norma. Portanto, r
equer o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, conforme art. 1.012, §1º, V, do CPC, dado o caráter alimentar da verba e a idade avançada da servidora e defende a manutenção da sentença e a efetivação do direito à progressão funcional na forma pleiteada na exordial.

O Ministério Público manifestou-se, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, informando que a demanda não versa sobre interesse público primário, sendo desnecessária sua intervenção (ID 22570478).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré a ocorrência da prescrição de aplicar os efeitos da Lei 5.351/86.Contudo, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é entendimento sumulado do STJ de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, mormente diante da ausência de negativa expressa por parte do apelante na via administrativa, as pretensões contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

STJ, súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

A propósito, segue jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim sendo, rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

Insurge-se o Município de Belém contra a sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional por antiguidade formulado pela Autora da ação, além do pagamento de valores retroativos advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se as legislações vigentes.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. Vejamos:

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Portanto, a progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os dois anos de efetivo exercício na função pública de magistério.

A apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da progressão funcional por antiguidade, de modo que, ainda que esteja aposentada, não pode o Município se esvair da sua obrigação de garantir o direito.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N&deg; 7.507/91 E LEI Nº 7.528/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que nunca fora observada a progressão funcional que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público.

2 - No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os 2 (dois) anos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 - Portanto, considerando o disposto nas Leis nº 7.507/91 e nº 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, que definiram a progressão funcional, a sentença deve ser mantida.

5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831793-29.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERÊNCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PA 00336826620118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

Ressalto, ainda, que é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Portanto, sendo espécies diversas, não incide a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

Desse modo, é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço, vez que a jurisprudência pátria entende que essas parcelas possuem naturezas distintas e que, portanto, podem ser pagas conjuntamente.

Por fim, no tocante ao argumento de afronta ao artigo 169, §1º da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é igualmente improcedente, haja vista que o reconhecimento judicial de direito subjetivo de servidor público, lastreado em norma legal vigente, não se subordina às limitações orçamentárias do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075 do STJ.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, excepciona expressamente do limite de despesa com pessoal os atos decorrentes de sentença judicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

Quanto ao recurso da autora, cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de deferimento de progressão funcional horizontal à servidora pública, no percentual de 70% sobre o vencimento-base, com correspondente enquadramento na referência 15 do cargo de Professora Pedagógica – MAG.01, integrante do subgrupo I da carreira do magistério municipal de Belém, conforme previsão contida nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93.

A autora, ora apelante, sustenta que, possuindo mais de 28 anos de efetivo exercício, tem direito à percepção de 15 progressões funcionais bienais, cada uma com acréscimo de 5%, conforme expressamente previsto no art. 2º da Lei nº 7.673/93. Postula, com base nesse fundamento, o reenquadramento na referência 15, com pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos sobre demais verbas remuneratórias.

Embora plausível a argumentação acerca da previsão legal da progressão funcional por tempo de serviço, a pretensão recursal esbarra em limitação jurídica objetiva imposta pela própria estrutura da carreira funcional do magistério municipal.

A Lei Municipal nº 7.507/91, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação da rede municipal de ensino de Belém, estabelece, de forma clara e taxativa, que o subgrupo I do cargo de Professor Pedagógico – MAG.01 é composto por apenas nove referências, numeradas de 01 a 09. Tal delimitação estrutura a carreira, fixando os marcos máximos de progressão horizontal possíveis dentro da função ocupada pela autora.

Vejamos a descrição do plano de carreira contido no anexo da Lei nº 7.507/1991:

“(...) PLANO DE CARREIRA

Composição do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo

Grupo Ocupacional: MAGISTÉRIO (MAG)

Subgrupo: I

Referências Salariais: 01 a 09

DISCRIMINAÇÃO: Professor Pedagógico

CÓDIGO: MAG.01

ESCOLARIDADE: 2º grau na área de Magistério

Grupo Ocupacional: MAGISTÉRIO

Subgrupo: I

Categoria/Código: PROFESSOR PEDAGÓGICO (MAG. 01) (...)”

Portanto, ainda que a legislação posterior (Lei nº 7.673/93) preveja a possibilidade de 5% de progressão a cada dois anos, esse benefício está sujeito à moldura estrutural do plano de carreira. A progressão, por sua própria natureza, é instrumento de ascensão funcional dentro dos limites do cargo e da estrutura previamente delineada pela legislação que rege a carreira. Não se trata de vantagem ilimitada, que possa ser concedida
ad infinitum
, independentemente da existência de referências legalmente instituídas.

Admitir o reenquadramento da servidora na referência 15 implicaria, em verdade, a criação de novas referências funcionais fora do arcabouço legal, o que caracteriza flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88), além de usurpação da competência legislativa do ente federado.

A Administração Pública somente pode agir nos limites traçados em lei, e ao Judiciário não compete reescrever o estatuto funcional dos servidores sob pena de indevida ingerência em matéria reservada ao Poder Legislativo.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer parcialmente o direito à progressão funcional, limitando-a a 40%, com reenquadramento na última referência legalmente prevista para o cargo da autora — qual seja, a referência 9.

O percentual de 40% corresponde justamente à diferença acumulada entre a referência 1 (posição inicial da autora) e a referência 9 (última do plano de carreira), respeitando-se, assim, tanto a regra de progressão bienal de 5% quanto o número máximo de degraus previstos no plano.

Dessa forma, entendo que não há omissão administrativa a ser corrigida além do que já fora deferido na sentença. O pedido recursal da autora ultrapassa os limites da legalidade e da estrutura normativa vigente, não merecendo acolhimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO AS APELAÇÕES CÍVEIS CONTUDO, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante a sucumbência recursal do Município de Belém em sua maior parte, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Deixo de condenar a autora em honorários, considerando sua sucumbência em parte mínima, nos termos do art. 86, § único, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025